Tribunal: TJDFT
Processo: 0716047-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio do medicamento CRIZOTINIBE 250 mg, 01 comprimidos, 2 vezes ao dia, por indicação médica e para tratamento de adenocarcinoma de pulmão EC IV à usuária do plano de saúde MARIA FIGUEIREDO DE MOURA. O recorrente alegou que, segundo o rol de procedimentos da ANS, não seria obrigatório o custeio do fármaco Crizotinibe (Xalkori), porque não contemplado para o tratamento da autora. E segundo a DUT 64, a previsão de cobertura obrigatória pelo plano de saúde seria exclusivamente para hipótese de tratamento de câncer de pulmão não pequenas células (CPNPC) avançado e que seja positivo para quinase de linfoma anaplásico (ALK). Teceu considerações acerca do conteúdo do relatório médico juntado pela autora e da obrigatoriedade de a operadora de planos de saúde oferecer o tratamento mais eficaz ao paciente. Mencionou a necessidade de garantia do equilíbrio financeiro do contrato e observância das diretrizes de uso da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Por outro lado, a decisão vergastada lhe causaria dano grave e de difícil reparação, na medida em que estaria obrigado a arcar com tratamento para o qual não se obrigou. Requereu “a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, deferindo a antecipação da tutela recursal, com a finalidade de suspender a decisão recorrida, para que, após a intimação da parte contrária para contrarrazoar o recurso, seja o presente agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO, para reformar definitivamente a decisão preferida liminar proferida pelo juízo de primeira instância, e, por conseguinte, indeferir o pedido pretendido pela parte Agravada”. Preparo regular sob ID 35455553. É o relatório. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória, ajuizado por MARIA FIGUEIREDO DE MOURA contra SAMEDIL - SERVIÇOS DE ANTENDIMENTO MÉDICO S/A, visando compelir a requerida a fornecer medicação CRIZOTINIBE 250 mg, necessária ao tratamento médico que necessita o autor, conforme prescrição médica. DECIDO. De início, DEFIRO, por ora, o pedido de gratuidade judiciária em favor da requerente, considerando suas frágeis condições de saúde e a presunção legal de hipossuficiência. Registre-se. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, constato que a requerente é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida, ID 123584296 e 123584307 e, por força de contratos dessa natureza, incumbe ao contratado a disponibilização do atendimento médico necessário ao tratamento da saúde do contratante, o qual engloba o fornecimento dos medicamentos a ele inerentes, máxime porque se trata de tratamento de câncer de pulmão. A prova documental indica que o quadro clínico do requerente evidencia a necessidade do medicamento, devido à progressão da doença, conforme relatório médico de ID 123584304, sob pena de piora grave do quadro clínico da autora. Destarte, considerando que cabe ao médico assistente do requerente a escolha das alternativas farmacológicas que lhe pareçam mais eficientes constato, pois, a presença da probabilidade do direito. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que o perigo na demora é latente, ante a gravidade do estado de saúde do requerente e a necessidade de fornecimento do tratamento médico. Ressalte-se que o bem jurídico tutelado, seja pelo contrato que vincula as partes, seja pela própria Constituição Federal (art. 5o, “caput”, CF/88), não se resume a uma questão meramente patrimonial, mas a salvaguarda do próprio direito à vida. Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZE, FORNEÇA E DISPONIBILIZE À PARTE REQUERENTE O MEDICAMENTO CRIZOTINIBE 250 mg, 01 COMPRIMIDOS, 2 VEZES AO DIA, ATÉ A MÁXIMA RESPOSTA OU TOXICIDADE LIMITANTE, CONFORME PRESCRIÇÃO DE ID. 123584304. Fixo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento desta Decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 5 mil (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00. O termo “a quo” para a incidência da multa é a data da efetiva intimação.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos argumentos da recorrente, tenho como ausentes os requisitos, uma vez que o risco de dano irreversível milita em favor da agravada. Eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer para o final do processo e após sentença definitiva, poderá causar prejuízo ao tratamento, comprometendo a saúde, a dignidade e, em última instância, a vida da paciente. A solicitação foi instruída com justificativa médica que indica a urgência e adequação do tratamento: “RELATÓRIO MÉDICO Maria Fiqueiredo de Moura, 72 anos, portadora de Adenocarcinoma de Pulmão EC IV ao diagnóstico, realizou 6 ciclos de quimioterapia com esquema carbotaxol em serviço público, tendo doença estável em exames de avaliação. Evoluiu com tosse persistente, associada a dor no toraco lombar de difícil controle, foi então procedida internação hospitalar para controle de sintomas realizado TC de tórax que evidenciou: TC de tórax 13/04/2022: lesão expansiva com sinais de realce, foco de calcificação de permeio e amputação brônquica envolvendo a quase totalidade do lobo inferior do pulmão direito, com múltiplos nódulos e massas irregulares espiculadas, confluentes, difusas no lobo médio e superior deste lado, característicos como implantes. Nódulos sólidos não calcificados esparsos no pulmão esquerdo, suspeitos para implantes. Fratura compressiva dos corpos vertebrais de T3 e T11. Paciente com ROS 1 positivo. Diante do quadro de progressão de doença solicito tratamento com Crizotinibe, Resultados de estudo de fase II demonstram que portadores de tumores com translocação do gene ROS1 apresentam taxas de RO de 72% para crizotinibe, com SLP mediana de 19,2 meses. ESQUEMA: Crizotinibe 250mg 01 cp VO 2 vezes ao dia, até máxima resposta ou toxicidade limitante C34.9”” Já há entendimento jurisprudencial consolidado de que descabe ao plano de saúde fazer juízo de valor acerca do tratamento dispensado pelo médico. Uma vez que há cobertura para a doença que acomete o beneficiário, a definição do tratamento adequado e da medicação a ser utilizada compete exclusivamente ao profissional de saúde, sem possibilidade de ingerência do plano. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. COBERTURA DE TRATAMENTO DOENÇA. PROCEDIMENTO INCLUÍDO. 1. As operadoras de planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais. Precedentes. 2. Inviabilidade de acolher as alegações da parte agravante de existir tratamento convencional eficaz, ao contrário do que pontua o acórdão recorrido, no sentido de que o próprio médico credenciado pelo plano de saúde o determinou, por demandar nova análise de contexto fático-probatório. Incidência da súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1014782/AC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EFEITOS SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. RESTRIÇÃO AOS FILIADOS. REGIME DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. DOENÇA COBERTA. TRATAMENTO IMPRESCINDÍVEL À RECUPERAÇÃO DO PACIENTE. MEDICAMENTO IMPORTADO COM REGISTRO NA ANVISA. USO RESTRITO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS. OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO. 1. Ação coletiva que visa o reconhecimento da obrigatoriedade de cobertura do tratamento da asma alérgica persistente moderada a grave com o medicamento "Xolair" ao argumento de ser um direito básico de todos os usuários dos planos de saúde dos segmentos hospitalar e ambulatorial. 2. A defesa dos interesses e direitos coletivos não se limita às relações de consumo (arts. 81 e 82 do CDC), podendo a associação civil buscar a tutela coletiva para amparar seus filiados independentemente de serem eles consumidores, nas mais diversas relações jurídicas, desde que haja a autorização dos associados e esteja presente a pertinência temática. 3. A legitimidade ativa ad causam mostra-se presente, visto que o objetivo social da autora (promover uma melhor qualidade de vida aos pacientes portadores da enfermidade asma) e os seus fins institucionais são compatíveis com o interesse coletivo a ser protegido com a demanda (proteção da saúde de seus filiados com o fornecimento, pelas operadoras de plano de saúde, de determinado medicamento - Xolair - para o tratamento eficaz de asma de difícil controle). Desnecessidade de alusão expressa da defesa dos interesses e direitos dos consumidores dentre os objetivos institucionais da entidade, pois não se discute direitos consumeristas em si, mas direitos oriundos de setor regulado, qual seja, a Saúde Suplementar (relações entre usuários e operadoras de planos de saúde, com base na Lei no 9.656/1998). 4. A entidade associativa somente pode promover ação coletiva em defesa de seus associados por meio da representação processual (art. 5o, XXI, da CF), a exigir deles prévia autorização especial, seja por ato individual seja por deliberação em assembleia, que não se satisfaz com a mera autorização estatutária genérica. Hipótese de restrição, no caso dos autos, dos efeitos subjetivos da coisa julgada. 5. Estão excluídos das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de plano de saúde o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo se for o caso, nessa última hipótese, de tratamentos antineoplásicos (art. 10, V e VI, da Lei no 9.656/1998). 6. Nos termos da RN no 338/2013 da ANS, medicamento importado não nacionalizado é aquele produzido fora do território nacional e sem registro vigente na ANVISA. Por seu turno, medicamento de uso domiciliar é aquele prescrito pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde. 7. Embora o medicamento "Xolair" (princípio ativo omalizumabe) seja produzido fora do território nacional, possui registro na ANVISA, ou seja, é nacionalizado. Ademais, a sua administração deve ser feita em clínicas ou hospitais, sob supervisão médica, não podendo ser adquirido em farmácias (uso restrito nas unidades de saúde). Observância, ademais, da legislação sanitária (arts. 10, 12 e 66 da Lei no 6.360/1976 e 10, IV, da Lei no 6.437/1977). 8. A exclusão da cobertura do produto farmacológico nacionalizado e indicado pelo médico assistente, de uso ambulatorial ou hospitalar e sem substituto eficaz, para o tratamento da enfermidade significaria negar a própria essência do tratamento, desvirtuando a finalidade do contrato de assistência à saúde. 9. A cobertura obrigatória da assistência suplementar à saúde abrange, caso haja indicação clínica, os insumos necessários para a realização de procedimentos cobertos, incluídos os medicamentos, sobretudo os registrados ou regularizados na ANVISA, imprescindíveis para a boa terapêutica do usuário (arts. 35-F da Lei no 9.656/1998 e 6o, parágrafo único, 17 e 20, III, da RN no 338/2013 da ANS). Precedentes. 10. Recursos especiais parcialmente providos. (REsp 1481089/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015) No mais, não há elementos, por ora, que indiquem a inadequação do procedimento, de modo não é possível exarar qualquer juízo delibatório neste momento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem para imediato cumprimento. Dispensadas as informações, por se tratar de autos digitais. A agravada já apresentou contrarrazões e anexou documentos (ID 35468057). Desta feita, faculto ao agravante manifestar-se acerca dos documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator